Tribunal: TJSP
Processo: 1156644-08.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.Erro material constatado no dispositivo.Retificação. Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Correção cabível.EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.